Tribunal: TJSP
Processo: 1001417-47.2016.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL – ALIMENTOS FIXADOS SOBRE OS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DO FGTS – INADMISSIBILIDADE – TÍTULO JUDICIAL QUE FIXOU A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR SOBRE OS RENDIMENTOS LÍQUIDOS SEM QUALQUER MENÇÃO SOBRE AS VERBAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, MAS APENAS AS DE NATUREZA ESTRITAMENTE SALARIAL – PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO ALIMENTAR QUE PRESCREVEU – INTELIGÊNCIA

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL – ALIMENTOS FIXADOS SOBRE OS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DO FGTS – INADMISSIBILIDADE – TÍTULO JUDICIAL QUE FIXOU A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR SOBRE OS RENDIMENTOS LÍQUIDOS SEM QUALQUER MENÇÃO SOBRE AS VERBAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO, MAS APENAS AS DE NATUREZA ESTRITAMENTE SALARIAL – PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO ALIMENTAR QUE PRESCREVEU – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 2o DO CÓDIGO CIVIL - AÇÃO IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563421
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001417-47.2016.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante ALEX
NASCIMENTO MARCONDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JUÍZO DA
COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001417-47.2016.8.26.0248 -Voto no 27025-ACM
2
APELAÇÃO CÍVEL – n° 1001417-47.2016.8.26.0248
Comarca : INDAIATUBA 1a VARA CÍVEL
Juíza : PATRÍCIA BUENO SCIVITTARO
Ação
: ALVARÁ JUDICIAL
Apelante : CARLOS ALEXANDRE GONÇALVES TORREÃO
Apelada : GABRIELA DOS SANTOS TORREÃO
VOTO N.o 27025
ALVARÁ
JUDICIAL

ALIMENTOS
FIXADOS
SOBRE
OS
RENDIMENTOS LÍQUIDOS
PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE
VALORES DO FGTS INADMISSIBILIDADE TÍTULO JUDICIAL QUE
FIXOU A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR SOBRE OS RENDIMENTOS
LÍQUIDOS SEM QUALQUER MENÇÃO SOBRE AS VERBAS DE
CARÁTER INDENIZATÓRIO, MAS APENAS AS DE NATUREZA
ESTRITAMENTE SALARIAL
PRETENSÃO DE COBRANÇA DE
DÉBITO ALIMENTAR QUE PRESCREVEU
INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 206, § 2o DO CÓDIGO CIVIL - AÇÃO IMPROCEDENTE
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de ação de alvará judicial para levantamento de
valores do FGTS, ajuizada por Alex Nascimento Marcondes, que a
respeitável sentença de fls. 111/112, cujo relatório fica adotado,
julgou improcedente, condenando-o nas verbas de sucumbência,
observando-se a gratuidade concedida.
Irresignado, recorre o autor, alegando que faz jus ao
levantamento dos valores do FGTS de seu pai porque o título
judicial foi fixado no desconto de 1/3 dos salários mensais,
mantendo o desconto do referido percentual (de um terço) para o
caso de dispensa também. Pugna, ao final, pela reforma da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001417-47.2016.8.26.0248 -Voto no 27025-ACM
3
O recurso foi processado.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que o autor pretende o
levantamento dos valores do FGTS em nome de seu pai Claudio
Marcondes em razão da fixação de prestação alimentícia de um
terço sobre os rendimentos líquidos, inclusive em caso de demissão,
paga em seu favor quando menor, e que obteve a informação junto à
Caixa Econômica Federal de que os valores se encontravam retidos
e que a liberação ocorreria somente mediante ordem judicial.
O ofício resposta da Caixa Econômica Federal (fls. 82)
informou o juízo que se encontrava bloqueado o valor de R$
6.001,55, em nome de Claudio Marcondes, PIS 10770016437,
referente ao vínculo empregatício com a Mercedes Benz do Brasil
Ltda.
Como bem ponderado pela magistrada, as verbas de
caráter indenizatório (aviso prévio indenizado, terço constitucional
de férias, bem como o saldo do FGTS) são de natureza pessoal,
pertencem exclusivamente ao empregado e, no caso do FGTS as
hipóteses de liberação dos valores estão taxativamente relacionadas
na legislação, e somente excepcionalmente podem ser levantadas,
pois, constituem direito de natureza trabalhista e social, consistindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001417-47.2016.8.26.0248 -Voto no 27025-ACM
4
em poupança forçada elencadas na Lei no 8.036/90.
No processo em que restou fixada a pensão alimentícia,
constou que o desconto seria de um terço dos rendimentos líquidos,
inclusive em caso de rescisão contratual (fls. 36), sendo expedido
ofício pela Mercedes Benz informando a demissão do funcionário (o
genitor do autor) e solicitando a retenção dos valores do FGTS, o
que foi cumprido pela Caixa Econômica Federal (fls. 82).
O fato é que referidos valores ficaram à disposição na
agência depositária e lá se encontram até então. Não há notícia do
descumprimento do encargo alimentar pelo genitor, e o despacho
que determinou a retenção de valores certamente teve a intenção de
resguardar o menor de um eventual descumprimento do dever de
alimentar.
O alimentando é maior e capaz (fls. 01) e pode prover a
sua própria subsistência, e aqueles valores do FGTS embora estejam
bloqueados pertencem a seu genitor Claudio Marcondes.
Por fim, de todo modo encontra-se prescrita a pretensão
para haver prestações alimentares (Código Civil, artigo 206, § 2o),
devendo ser expedido ofício para desbloqueio dos valores do FGTS
em nome Claudio Marcondes, ficando à sua disposição para
levantamento de acordo com as hipóteses legais elencadas na Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001417-47.2016.8.26.0248 -Voto no 27025-ACM
5
8.036/90.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator